Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ATRASOS E AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que comprovou a falha na prestação de serviço de transporte da ré, ante os atrasos e avarias nas entregas dos produtos, ensejando o direito à compensação de débitos, pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (ii) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte e descumprimento contratual pela ré, apta a ensejar compensação de valores, pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação é inadequado, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, CPC, deveria ter sido formulado em petição autônoma, e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. A decisão é considerada fundamentada quando enfrenta todas as questões essenciais da causa à luz do direito aplicável e da prova produzida, ainda que não analise todos os argumentos das partes ou proceda a julgamento contrário aos seus interesses. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. O inadimplemento contratual deve ser demonstrado pela parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Os relatórios internos apresentados pela autora não comprovam, por si só, falha na prestação do serviço, tampouco demonstram liquidez e certeza de eventual crédito apto à compensação (arts. 368 e 369 do CC).
7. O inadimplemento contratual, como regra, não gera automaticamente uma obrigação líquida, vencida e fungível que permita compensação imediata de valores. 7.1. Diante do alegado inadimplemento contratual da requerida, cabia à autora buscar a rescisão do contrato e a indenização por perdas e danos (art. 475, CC), e não proceder à compensação unilateral da dívida, apenas com base em apuração interna.
8. A negativação decorrente de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Majoração de honorários. Retificação de ofício de erro material da sentença.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por via inadequada.
2. Atendidos os requisitos do art. 489, §1o, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
3. O inadimplemento contratual, como regra, não gera automaticamente obrigação líquida, vencida e fungível que permita compensação imediata de valores.
4. O protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando decorrentes de dívida existente, configuram exercício regular de direito, não ensejando reparação por dano moral.